Tribunal: TRF3
Processo: 5000894-32.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2009-09-01

Inteiro teor:
38/907)

5000894-32.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000894-32.2024.4.03.6109

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: USIINA SAO JOSE S.A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE20769-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, FÉRIAS INDENIZADAS, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO-NATALIDADE, AUXÍLIO-FUNERAL, AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA, AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO, AUXÍLIO-QUILOMETRAGEM, SEGURO DE VIDA, ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS NÃO GOZADAS, PRÊMIO PECÚNIA POR DISPENSA INCENTIVADA, PRÊMIO POR PRODUÇÃO, PRÊMIO QUALIDADE, DIÁRIAS PARA VIAGEM, HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA (INTERVALO INTRAJORNADA), MULTA DE 40% DO FGTS E PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de diversas verbas trabalhistas, bem como obter o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. A sentença homologou o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições sobre determinadas rubricas, concedeu parcialmente a segurança quanto a outras e deferiu a compensação de valores. A União interpôs recurso de apelação. Remessa oficial, tida por interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: estabelecer a natureza jurídica de diversas verbas trabalhistas para fins de incidência das contribuições destinadas às entidades terceiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não incidem contribuições destinadas às entidades terceiras sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento (STJ, REsp 1230957/RS, repetitivo), férias indenizadas, salário-família (Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “a”), multa de 40% do FGTS, auxílio-natalidade e auxílio-funeral, em razão de seu caráter indenizatório.

Sobre o auxílio-creche e auxílio-educação, nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche e auxílio-educação somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para as mencionadas verbas.

O STF, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema 72), fixou a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre salário maternidade.

O STF entende pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte, ainda que pago em espécie.

O auxílio-alimentação fornecido in natura está excluído da base de cálculo das contribuições, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O auxílio-médico/odontológico está excluído do conceito de salário de contribuição (Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “q”), mas, até a vigência da Lei no 13.467/2017, exigia a comprovação de sua concessão a todos os empregados e dirigentes da empresa, requisito não demonstrado nos autos.

O abono assiduidade, auxílio-quilometragem, seguro de vida, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada e diárias para viagem até 50% da remuneração têm natureza indenizatória, o que afasta as referidas contribuições.

A verba paga a título de hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) possui natureza salarial antes da Lei no 13.467/2017, mas, após a nova redação do art. 71, § 4o, da CLT, passou a ostentar natureza indenizatória, afastando-se a incidência das contribuições a partir de sua vigência.

Prêmio por produção, prêmio qualidade e parcelas genericamente denominadas indenizatórias não têm a incidência afastada quando ausente comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Sentença reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União desprovido e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não incidem contribuições destinadas às entidades terceiras sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, auxílio-educação, férias indenizadas, salário maternidade, salário família, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, multa de 40% do FGTS, auxílio-transporte, auxílio-alimentação in natura, auxílio-médico/odontológico (após a Lei no 13.467/2017), seguro de vida, abono assiduidade, auxílio-quilometragem, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) a partir da Lei no 13.467/2017 e diárias para viagem que não excedam 50% da remuneração.

A não incidência das contribuições sobre auxílio-médico/odontológico (antes da Lei no 13.467/2017), prêmio por produção, prêmio qualidade e parcelas genericamente denominadas indenizatórias exige a comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 11; CLT, art. 71, § 4o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “a”, “e”, “j”, “q” e “s”; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.230.957/RS, Primeira Seção, recurso repetitivo; STF, RE 576.967/PR (Tema 72); STJ, REsp no 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.561.617/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005789-19.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000894-32.2024.4.03.6109

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE20769-A

APELADO: USIINA SAO JOSE S.A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, terço constitucional de férias, auxílio-creche, auxílio-educação, férias indenizadas, salário maternidade, salário família, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-transporte, auxílio-alimentação in natura, auxílio-médico/odontológico, auxílio-quilometragem, seguro de vida, abono assiduidade, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, prêmio por produção, prêmio qualidade, diárias para viagem, horas extras, hora repouso alimentação - HRA (intervalo intrajornada), gratificação semestral, participação nos lucros ou resultados - PLR, multa de 40% do FGTS e parcelas pagas a título de indenização, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida no Id 350125327 homologou o reconhecimento da procedência do pedido em relação às verbas de "(...) salário-maternidade, salário família, férias indenizadas, auxílio-funeral, auxílio-educação, auxílio transporte (vale-transporte), aviso prévio indenizado, auxílio-doença, convênio de saúde, plano odontológico, auxílio-creche, seguro de vida, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, prêmio por produção, prêmio qualidade, auxílio-alimentação in natura, parcelas pagas a título de indenização, auxílio quilometragem, multa de 40% sobre os depósitos do FGTS e auxílio acidente" e, no mais, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o auxílio-natalidade, abono assiduidade, diárias para viagem (até o limite de 50% do salário do empregado), folgas não gozadas e hora repouso alimentação - HRA (intervalo intrajornada), a partir da entrada em vigor da Lei no 13.467/2017, deferindo pedido de compensação de valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 26-A da Lei no 11.457/2007, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária pela taxa SELIC.

Recorre a União (Id 350125329) sustentando, síntese, a exigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as folgas não gozadas e hora repouso alimentação - HRA (intervalo intrajornada). Alega que "(...) eventual restituição se dê na via judicial própria, respeitado o regime de precatórios, sendo a compensação facultada ao contribuinte nos termos da IN RFB 2055/2021 e da Lei n.o 13.670/18, que introduziu o art. 26-A, inciso I, na Lei n.o 11.457/07".

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Id 350745719, manifestou-se o representante do MPF de 2a Instância pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

VOTO

Ao início, anoto que incide, no caso, o disposto no §1o do artigo 14 da Lei no 12.016 de 07 de agosto de 2009, sujeitando-se a sentença ao reexame necessário, ora tido por interposto.

Registro, com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, devendo ser adotada a mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal, de modo que merece prosperar o quanto alegado no recurso da parte impetrante.

Confira-se, a propósito:

"Trata-se de recurso especial interposto por Superauto Motor LTDA e Filial (is), com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em acórdão assim ementado (fls. 782):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. LEGITIMIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO- MATERNIDADE. HORAS EXTRAS.

1. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

2. A ABDI, a APEX-Brasil, o FNDE, o INCRA, o SEBRAE, o SENAC e o SESC não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a elas destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União sua administração.

3. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado.

4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade e adicional de horas extras.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões de recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 11, parágrafo único, "a", 22, I e II, e 89 da Lei no 8.212/91

97, VI, e 99, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que: (I) não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário maternidade, férias gozadas e adicional de horas extras, ante o caráter indenizatório das verbas em comento; e (II) é possível a compensação dos valores recolhidos indevidamente a terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do art. 89 da Lei 8.212/91, ante a ilegalidade da vedação constante nos arts. 47 da IN/RFB n. 9000/2008 e 57 da IN/RFB n. 1.300/2012 à compensação pelo sujeito passivo das Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para declarar o direito da recorrente de compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, na forma da fundamentação.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2015.

Ministro Sérgio Kukina, Relator".

(RECURSO ESPECIAL No 1.554.083 - SC, Data da Publicação: 24/11/2015).

Isto estabelecido, passo ao exame da questão da exigibilidade da exação.

Conforme orientação firmemente estabelecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, o aviso prévio indenizado possui natureza indenizatória, de modo que sobre essa verba não incide contribuição previdenciária. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SAT/RAT. MESMA SISTEMÁTICA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte no julgamento do REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Relator Min. Mauro Campbell Marques, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Agravo interno não provido. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1823187 2019.01.85548-0, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:09/10/2019 ..DTPB:.);

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE AS INCIDÊNCIAS OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO PATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA, NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA, FÉRIAS GOZADAS, DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA, HORAS EXTRAS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.230.957/RS, 1.066.682/SP e 1.358.281/SP, submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual: i) não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (gozadas e/ou indenizadas), aviso prévio indenizado,bem como sobre o valor pago pelo empregador, nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou acidente, incidindo, por outro lado, em relação ao salário maternidade e salário paternidade; ii) com a edição da Lei n. 8.620/1993, a tributação em separado da gratificação natalina passou a ter determinação legal expressa a partir da competência de 1993, sendo calculada em separado dos valores da remuneração do mês de dezembro; iii) as verbas relativas a adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, bem como os valores recebidos a título de horas extras, possuem natureza remuneratória, sendo passíveis de contribuição previdenciária III - É pacífica a orientação da 1aSeção do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual incide contribuição previdenciária patronal no pagamento de férias gozadas. III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Interno improvido."

(STJ, AIRESP 201500721744, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a T., j. 17/05/2016, DJE DATA:27/05/2016);

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. AUXÍLIO ACIDENTE – PAGAMENTO NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO.

- Determinado o sobrestamento deste feito quanto à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o valor correspondente ao terço constitucional de férias, por força de decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do RE no 1.072.485/PR em 26/06/2023 (Tema 985).

- Não incide a contribuição previdenciária patronal SAT/RAT sobre: quinzena inicial do auxílio doença ou acidente, conforme precedente do E. STJ ao decidir o Tema no 738.

- No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 478: “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.” Por óbvio que não incidirá a tributação se o montante indenizado do aviso prévio tiver como parâmetro o contido na Lei 12.506/2011.

- O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. Nesse sentido, as Súmulas no 207 e no 688.

- Com relação à respectiva parcela (avo) de décimo-terceiro salário, incidente sobre o aviso prévio indenizado, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, incidindo as contribuições.

- Férias gozadas tem conteúdo salarial, razão pela qual incidem contribuição previdenciária e SAT/RAT sobre essas verbas.

- Os valores pagos a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas ou de férias proporcionais, em virtude de rescisão de contrato, têm natureza indenizatória, sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária, SAT/RAT. Também não há incidência de contribuição previdenciária em relação às férias pagas no valor correspondente ao dobro da remuneração imposta pelo art. 137 da CLT e o adicional de 1/3 constitucional, e às verbas recebidas a título de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ante a expressa isenção contida no art. 28, §9o, “d” e “e”, da Lei 8.212/1991.

- O E. STJ, no REsp 1.358.281/SP, decidiu que as horas extras e o seu respectivo adicional, bem como o adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária (Temas no 687, 688 e 689). O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de insalubridade.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- De ofício, determinado o sobrestamento parcial do feito no tocante à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por força da decisão proferida em 26/06/2023 pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.072.485/PR. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004094-06.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 25/09/2023).

As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença/acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - não remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas indenizatória.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo Interno provido para não conhecer do Recurso Especial da União. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1701325 2017.02.52881-2, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/12/2019 ..DTPB:.);

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TERCEIROS - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE – AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INEXIGIBILIDADE - REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EXIGIBILIDADE - COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO - POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 461 DO STJ. OPÇÃO PELA REPETIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 271 DO STF.

I - A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras , reconhecida igualdade da base de cálculo das exações.

II - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478) e quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738).

III - Incide a contribuição previdenciária e terceiros sobre os reflexos do aviso prévio no décimo terceiro salário.

IV - Tendo-se em vista a natureza repetitória de ambos os institutos (compensação/restituição), cabível ao contribuinte optar pela forma de recebimento que melhor lhe aprouver, diante do judicial reconhecimento de indevido recolhimento, com efeito.

V - A Súmula 461, STJ, a assim dispor: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

VI - O C. STJ tem entendido que “a sentença do mandado de segurança, de natureza declaratória, que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ: 'O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária'), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito”. Precedente.

VII - Se optar o contribuinte pela restituição, estará limitado o seu ímpeto repetitório, nestes autos, a período iniciado com o ajuizamento do presente writ, a teor da Súmula 271, STF (“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”) – não haverá execução do julgado relativa a importes pretéritos.

VIII - Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73).

IX - No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, verifica-se que a presente ação foi ajuizada posteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente", razão pela qual impõe-se a aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005. RE 566621).

X - Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003508-27.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 05/09/2023, Intimação via sistema DATA: 08/09/2023).

Em decisão proferida no REsp no 1230957/RS, julgado pela 1a Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento, nestes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.

1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

(...)

2.2 Aviso prévio indenizado.

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.

2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 - com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.

(...)

Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas.

Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ."

(STJ, 1a Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26/02/2014, DJ 18/03/2014).

Sobre a decisão do STF no julgamento do RE 565.160/SC, ressalto não infirmar o entendimento de inexigibilidade da exação sobre verbas de caráter indenizatório, nas palavras do Des. Fed. Cotrim Guimarães tendo o STF definido que "a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, em atenção à Constituição, os "GANHOS HABITUAIS do empregado", excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se constituem de simples recomposição patrimonial (que não se enquadram, portanto, em "ganhos"), tampouco as parcelas pagas eventualmente (não HABITUAIS)", o julgamento do RE 565.160/SC não afastando "a necessidade da definição individual da natureza das verbas e sua habitualidade, o que foi devidamente realizado pelo acórdão recorrido ao examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação", ressaltando-se "inclusive, que em relação ao terço constitucional de férias (tema 479), ao aviso prévio indenizado (tema 478) e a quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738), a questão foi submetida ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957, que concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas" (AC No 0000091-92.2015.4.03.6128, TRF3 - Rel. COTRIM GUIMARÃES - DJE 20/02/2018).

Ainda a propósito, digno de nota julgado da Eg. 1a Turma da Corte:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS OU CREDITADOS À PESSOA FÍSICA QUE LHE PRESTE SERVIÇO. RE no 565.160/SC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE.

1. No Recurso Extraordinário no 565.160/SC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o alcance da expressão "folha de salários" para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações (repercussão geral do Tema 20), fixando a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".

2. O Recurso Extraordinário no 565.160/SC não abarcou a discussão sobre a natureza jurídica das verbas questionadas (se remuneratórias ou indenizatórias). Restou consignado no julgamento do Recurso Extraordinário no 565.160/SC, a teor dos fundamentos dos Exmos. Ministros, que a análise sobre a natureza jurídica das rubricas não cabe ao STF, por se tratar de matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional.

3. Outrossim, oportuno consignar que ao tratar da contribuição social em causa, estão excluídas de sua incidência as verbas indenizatórias, porquanto não estão abrangidas pelas expressões "folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (...)" ou "ganhos habituais do empregado, a qualquer título".

4. O caráter habitual do pagamento, por si só, não é elemento suficiente para determinar a incidência da contribuição previdenciária, sendo imprescindível a análise, no âmbito infraconstitucional, da natureza jurídica de cada uma das verbas discutidas.

5. Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE no 565.160/SC e o Recurso Especial no 1.230.957/RS que, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a natureza indenizatória das verbas pagas a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e nos quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença/acidente.

6. O acórdão proferido por esta Primeira Turma está em consonância com a tese fixada pelo STF, porquanto o referido aresto analisou, no âmbito infraconstitucional, a natureza jurídica de cada uma das verbas, definindo-se o caráter remuneratório ou indenizatório dos pagamentos, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa, com base na atual jurisprudência dominante do C. STJ e desta Corte Regional.

7. Observada a tese exarada pelo STF no RE no 565.160/SC, não há qualquer alteração no entendimento desta Primeira Turma, de modo que o acordão proferido não merece reparos.

8. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1272065 - 0041111-51.1995.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018).

Observo, no tocante às férias indenizadas, não incidir as contribuições, reconhecendo a jurisprudência o caráter indenizatório:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.VALE-TRANSPORTE. DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. I - Na origem, o Município de Araripe/CE ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha salarial dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, excluindo da base de cálculo as verbas adimplidas a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio, salário-maternidade, férias gozadas, férias indenizadas, abono de férias, auxílio-educação, auxílio-natalidade e funeral, gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, adicional de transferência e vale-transporte, ainda que pago em espécie. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o recorrente apenas pretende rediscutir a matéria de mérito já decidida pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material pendente de ser sanado. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, por expressa vedação legal. Precedentes: REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017 e AgInt no REsp n. 1.581.855/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017. IV - A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.586.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.476.545/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 2/10/2015. V - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-educação. Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014. VI - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: REsp n. 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016 e REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017. VII - Esta Corte Superior também considera indevida a exação de contribuição previdenciária sobre as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.137.857/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010 e EDcl no AgRg no REsp n. 971.020/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010. VIII - O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade. Precedentes: REsp n. 1.580.842/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 743.971/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

X - Recurso especial parcialmente provido.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806024 2019.00.86110-1, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/06/2019 ..DTPB:.);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 15 DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, VALE-TRANSPORTE, SALÁRIO-FAMÍLIA E FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. No julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/73), a Primeira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o auxílio-doença (REsp 1.230.957/RS).

3. As Turmas que compõe a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação segundo a qual a contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio-transporte ou o vale-transporte, ainda que pago em pecúnia. Precedentes.

4. Apesar do nome, o salário-família é benefício previdenciário (arts. 65 e ss. da Lei n. 8.213/1991), não possuindo natureza salarial (REsp 1.275.695/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015), de modo que não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição). 5. Por expressa previsão legal (art. 28, § 9°, "d", da Lei n. 8.212/1991), não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias indenizadas (AgInt no REsp 1581855/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017).

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1598509/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 17/08/2017);

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985/STF). ADICIONAL DE HORA EXTRA. REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Férias indenizadas: não incide contribuição previdenciária.

2. Terço constitucional de férias (tema 985/STF), adicional de horas extras e reflexos do aviso prévio indenizado: incide contribuição previdenciária.

3. Compensação. Possibilidade.

4. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001767-51.2019.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 19/05/2023, Intimação via sistema DATA: 25/05/2023);

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-CRECHE/BABÁ, AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-MÉDICO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, ABONO ASSIDUIDADE, ABONO ÚNICO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche/babá, auxílio-combustível, auxílio-educação, auxílio-médico, férias proporcionais, abono pecuniário de férias, licença prêmio, abono assiduidade e abono único não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes.

III - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral.

IV - É devida a contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas.

V - Sucumbência recíproca que se reconhece. Verba honorária fixada proporcionalmente à parcela vencedora de cada litigante. Inteligência do artigo 86, "caput", do NCPC.

VI - Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0023986-35.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 19/05/2023, DJEN DATA: 24/05/2023).

Quanto ao salário maternidade, registro que orientação havia e a ela dávamos aplicação no sentido da incidência da contribuição previdenciária, conforme decisão proferida no REsp no 1230957/RS, julgado pela 1a Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.

1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

1.1 Prescrição.

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 566.621/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.10.2011), no regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC (repercussão geral), pacificou entendimento no sentido de que, "reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005". No âmbito desta Corte, a questão em comento foi apreciada no REsp 1.269.570/MG (1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.6.2012), submetido ao regime do art. 543-C do CPC, ficando consignado que, "para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1o, do CTN".

(.....)

1.3 Salário maternidade. O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza.

Nos termos do art. 3o da Lei 8.212/91, "a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente". O fato de não haver prestação de trabalho durante o período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância de a maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no sentido de que o valor recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, em razão de uma contingência (maternidade), paga-se à segurada empregada benefício previdenciário correspondente ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2o, da Lei 8.212/91 dispõe expressamente que o salário maternidade é considerado salário de contribuição.

Nesse contexto, a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, no Regime Geral da Previdência Social, decorre de expressa previsão legal.

Sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade entre a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a Constituição Federal. A Constituição Federal, em seus termos, assegura a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5o, I). O art. 7o, XX, da CF/88 assegura proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. No que se refere ao salário maternidade, por opção do legislador infraconstitucional, a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante o período de afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a proteção ao mercado de trabalho da mulher. Não é dado ao Poder Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim estabelecer política protetiva mais ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à contribuição previdenciária incidente sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política legislativa.

A incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade encontra sólido amparo na jurisprudência deste Tribunal, sendo oportuna a citação dos seguintes precedentes: REsp 572.626/BA, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.9.2004; REsp 641.227/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.11.2004; REsp 803.708/CE, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007; REsp 886.954/RS, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 29.6.2007; AgRg no REsp 901.398/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008; REsp 891.602/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008; AgRg no REsp 1.115.172/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.9.2009; AgRg no Ag 1.424.039/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.10.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.040.653/SC, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15.9.2011; AgRg no REsp 1.107.898/PR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 17.3.2010.

(......)

3. Conclusão.

Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas.

Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ."

(STJ, 1a Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26/02/2014, DJ 18/03/2014).

Entretanto, o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 576967/PR, em sessão virtual realizada em 05/08/2020, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 72): “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”.

No tocante ao salário-família, revestindo-se de caráter previdenciário e não salarial, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, § 9o, alínea a, da Lei 8.212/91. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS PAGOS DE FORMA EVENTUAL E SOB O SALÁRIO FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre: gratificações, prêmios e salário família. 2. A fim de verificar se haverá ou não incidência da contribuição previdência sob as gratificações e prêmios é necessário verificar a sua habitualidade. Havendo pagamento com habitualidade manifesto o caráter salarial, implicando ajuste tácito entre as partes, razão pela qual atraí a incidência da contribuição previdenciária. A propósito o STF possui entendimento firmado por meio da Súmula 207/STF de que "as gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário". Por outro lado, tratando-se de prêmio ou gratificação eventual fica afastado a incidência da contribuição, conforme entendimento extraído do disposto no art. 28, § 9o, "e", 7 da Lei no 8.212/91. 3. A doutrina nacional aponta que a natureza jurídica do salário-família não é de salário, em que pese o nome, na medida que não é pago em decorrência da contraprestação de serviços do empregado. Trata-se, de benefício previdenciário, pago pela Previdência Social. Analisando a legislação de regência (artigo 70 da Lei 8.213/1991 e artigo 28, § 9o, "a" da Lei 8.212/1991) verifica-se que sob o salário-família não incide contribuição previdência, em razão do seu caráter previdenciário, e não salarial. 4. Recurso especial não provido.

(STJ, RESP 201101457998, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T., j. 20/08/2015, DJE DATA:31/08/2015);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. AGRAVO RETIDO. PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. SALÁRIO-FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. I - Prejudicada a análise do agravo retido, na medida em que suas razões se confundem com o mérito e serão objeto de análise por força da apelação. II - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas à primeira quinzena do auxílio-doença/acidente e o adicional de férias revestem-se de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária patronal na espécie. III - No que se refere aos valores pagos a título de salário-família, estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, § 9o, alínea a, da Lei 8.212/91). IV - Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal e o trânsito em julgado, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG. V - Remessa oficial e apelação desprovidas. Agravo retido prejudicado.

(TRF3, AMS 00037764720134036106, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY, 1a T, j. 07/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2017);

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SALÁRIO FAMÍLIA. INCIDÊNCIA: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade, e a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014). 2. Não incide a contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, nos termos do art. 28, § 9o, "d", da Lei n. 8.212/91. Nesse sentido: TRF3, AI n. 2008.03.00.035960-6, Rel. Des. Fed. ANDRÉ NEKATSCHALOW, j. 24/09/2008; AMS n. 2011.61.10.003705-6, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CEDENHO, j. 27/05/2013. 3. Não há incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de salário-educação (auxílio-educação) (STJ, AgRg no AREsp 182.495/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). 4. O auxílio-creche não remunera o trabalhador, mas o indeniza por ter sido privado de um direito previsto no art. 389, § 1o, da CLT. Dessa forma, como não integram o salário-de-contribuição, não há incidência da contribuição previdenciária. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: ARE N. 639337AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, j. 23/08/2011, DJE 15/09/2011, pág. 125; RE n. 384201AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1a Turma, j. 26/04/2007, DJE 03/08/2007, pág. 890. 5. Em relação ao salário-família, por se tratar de benefício previdenciário previsto nos artigos 65 a 70 da Lei n° 8.213/91, sobre ela não incide contribuição previdenciária, em conformidade com a alínea "a", § 9o, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91. 6. No tocante ao auxílio alimentação pago em pecúnia, o STJ firmou entendimento no sentido de que possui caráter remuneratório, de maneira que é lídima a incidência de contribuição previdenciária sobre o mesmo (AGRESP 201402870924, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:23/02/2015; AGRESP 201502353090, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2016). 7. Agravo interno parcialmente provido.

(TRF3, AI 00268521720154030000, Rel. Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA, 1a T, j. 02/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2017).

O auxílio-creche está previsto no art. 389, § 1o da CLT. Referido dispositivo legal preceitua que o empregador, quando o estabelecimento de trabalho tenha no mínimo 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos, providencie local apropriado onde possam ser deixados os seus filhos no período de amamentação e no § 2o do mesmo artigo de lei a norma abre a possibilidade de o empregador cumprir a exigência mantendo convênio com empresas que terceirizem o serviço.

Tal matéria também foi disciplinada no âmbito do Ministério do Trabalho pela Portaria no 3.296/86, que autorizou as empresas e os empregadores a adotarem o sistema de reembolso-creche, em substituição à exigência contida no artigo 389 da CLT.

Assim, em se tratando de uma obrigação patronal, o reembolso aos empregados das despesas comprovadas a título de creche não pode sofrer a incidência de contribuição previdenciária, pois tem nítido caráter indenizatório.

A própria Lei de custeio da Previdência Social, em seu artigo 28, I, § 9o, "s", assim dispõe:

"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

(...).

§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas."

Nesse sentido, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ABONO ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017;

AgRg no REsp 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1624354/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017);

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-CRECHE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 310/STJ. EXISTÊNCIA DE ACORDO COLETIVO E AUTORIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

O auxílio-creche não integra o salário de contribuição (Súmula 310/STJ).

O auxílio-creche é indenização, e não remuneração. Ele indeniza em razão de se privar a empregada de um direito inerente à sua própria condição; é necessário que pague alguém para cuidar de seu filho durante a jornada de trabalho em razão da falta da creche que o empregador está obrigado a manter, nos termos do art. 389, § 1o da CLT. Assim, tal verba não integra o salário-de-contribuição.

A Primeira Seção, ao analisar o tema, asseverou que o reembolso de despesas com creche não é salário utilidade, auferido por liberalidade patronal, mas sim um direito do empregado e um dever do patrão para a manutenção de creche ou a terceirização do serviço e que o único requisito para o benefício é estruturar-se com direito é a previsão em convenção coletiva e autorização da Delegacia do Trabalho, o que ocorre na hipótese dos autos. Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 986284/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 12.12.2008);

"PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.

1 - O reembolso das despesas com creche, chamado de AUXÍLIO-CRECHE, não é salário utilidade, auferido por liberalidade patronal.

2- É um direito do empregado e um dever do patrão à manutenção de creche ou a terceirização do serviço (art. 389, §1o, da CLT).

O benefício, para estruturar-se como direito, deverá estar previsto em convenção coletiva e autorizado pela Delegacia do Trabalho (Portaria do Ministério do Trabalho 3296, de 03.09.86). Em se tratando de direito, funciona o auxílio-creche como indenização, não integrando o salário de contribuição para a Previdência (EREsp 41322/RS). Embargos de divergência providos."

(EREsp 394530/PR, 1a Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 28.10.2003, p. 185);

APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. VALE REFEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRANSFERÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/BABÁ. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI No 7.238/1984. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 479 DA CLT. COOPERATIVAS DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO.

- Defende a União a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança. Conforme jurisprudência da Primeira Seção do STJ, objetivando a impetrante obter declaração de inexigibilidade de tributo para fins de compensação, basta que seja demonstrada a condição de credora tributária.

- O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85, a qual prevê expressamente que a verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso o benefício seja pago em pecúnia, conforme entendimento do E. STJ.

- O § 9o, alíneas, do art. 28 da Lei 8.212/91, prevê que não integra o salário de contribuição o reembolso creche, observado o limite máximo de seis anos de idade. Inaplicável, para fins de incidência na base de cálculo de contribuição previdenciária, o disposto no inciso XXV do art. 7o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, quanto à garantia de assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

-O dispositivo legal que permitia a cobrança de contribuição previdenciária de 15% sobre as faturas de cooperativas de trabalho foi suspenso pelo C. STF (Lei 8.212/91, art. 22, IV, incluído pela Lei no 9.876/99). Evidente, portanto, a não incidência da contribuição acerca desta verba.

- O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7o, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. Legítima a incidência tributária sobre o respectivo valor.

- Com relação aos valores pagos a título de adicional noturno/periculosidade/insalubridade, tanto o C. STJ quanto esta E. Corte têm se manifestado no sentido de que tais verbas integram a remuneração do empregado, representando base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei 8.212/91.

- Os valores pagos a título de adicional de transferência e o adicional por tempo de serviço devem ser objeto de incidência da contribuição previdenciária em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes do C. STJ.

- Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 13o salário, ante sua evidente natureza remuneratória. Precedente do C. STF.

- A compensação deverá observar a legislação pertinente, só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic, observado o prazo prescricional quinquenal (artigo 168 do CTN).

- De ofício, declarada a falta de interesse de agir quanto ao auxílio-educação, adicional do art. 9o da Lei 7.238/84, adicional do art. 479 da CLT. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005560-33.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/11/2023, Intimação via sistema DATA: 10/11/2023);

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. TRIBUTÁRIO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AFASTAMENTO DO TRABALHO EM RAZÃO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AUXÍLIO-BABÁ E AUXÍLIO-CRECHE. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

- A jurisprudência já assentou entendimento segundo o qual as associações de classe e os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuarem como substitutos processuais da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas coletivas, na fase de conhecimento, na liquidação e na execução, até mesmo para a defesa de direitos individuais homogêneos.

- O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a vedação do art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 restringe-se a ação civil pública, não havendo inadequação da via eleita. Além da comprovação de autorização da assembleia para propositura desse mandado de segurança ser dispensada, por terem os sindicatos legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos e interesses da categoria que representam.

- Há entendimento pacificado na jurisprudência pátria que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, uma vez que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória.

- No que diz respeito ao auxílio-creche, previsto no art. 389, § 1o, da CLT, a jurisprudência também se encontra pacificada no sentido de que tal benefício possui natureza indenizatória, razão pela qual não integra o salário de contribuição, nos termos da Súmula 310 do STJ, não se havendo falar em incidência de contribuição previdenciária.

- O mesmo entendimento deve ser adotado em relação ao auxílio-babá, tendo em vista que, da mesma forma, não possuem natureza salarial, de sorte que sobre eles não deve incidir contribuição previdenciária.

- Até a entrada em vigor da Lei Complementar 110/2005, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. Entretanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, quando a demanda for ajuizada depois de 09.05.2005, afasta-se a regra prescricional denominada "cinco mais cinco", aplicando-se, portanto, a prescrição quinquenal do art. 3o da referida Lei Complementar.

- Percebe-se que, em relação às contribuições previdenciárias, não há previsão legal para a compensação entre tributos de espécies diversas, nem mesmo com o advento da Lei n. 11.457/07, a qual unificou as atribuições da Secretaria da Receita Federal, bem como de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais na Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que a própria lei, em seu art. 26, parágrafo único, vedou a aplicação do mencionado art. 74 da Lei n. 9.430/96.

- Aplica-se ao caso o disposto no art. 170-a, do Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001, que estabelece ser vedada a compensação "mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", porquanto a ação foi ajuizada na vigência da referida lei.

- Nesse sentido é a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 1a Seção, REsp n. 1.167.039/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.08.10, DJe 02.09.10.

- Remessa oficial e apelação parcialmente provida para alterar os critérios de compensação e de prescrição.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338558 - 0012183-65.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 08/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/10/2019).

Sobre as verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de auxílio-educação, o Eg. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de não comporem a base de cálculo da contribuição previdenciária:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio-educação, visto que contribui para a formação intelectual dos trabalhadores.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1672255/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022);

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL.AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.VALE-TRANSPORTE. DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. I - Na origem, o Município de Araripe/CE ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha salarial dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, excluindo da base de cálculo as verbas adimplidas a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio, salário-maternidade, férias gozadas, férias indenizadas, abono de férias, auxílio-educação, auxílio-natalidade e funeral, gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, adicional de transferência e vale-transporte, ainda que pago em espécie. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o recorrente apenas pretende rediscutir a matéria de mérito já decidida pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material pendente de ser sanado. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, por expressa vedação legal. Precedentes: REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017 e AgInt no REsp n. 1.581.855/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017. IV - A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.586.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.476.545/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 2/10/2015. V - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-educação. Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014. VI - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: REsp n. 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016 e REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017. VII - Esta Corte Superior também considera indevida a exação de contribuição previdenciária sobre as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.137.857/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010 e EDcl no AgRg no REsp n. 971.020/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010. VIII - O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade. Precedentes: REsp n. 1.580.842/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 743.971/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009. ..................................................................................................................................................................................................................................................................X - Recurso especial parcialmente provido. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806024 2019.00.86110-1, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/06/2019 ..DTPB:.)

Destaco, precedentes desta Corte:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXTRA PETITA.

- A questão levantada pela União em preliminar, quanto à suposta falta de interesse de agir por ausência de comprovação, pela impetrante, de sua qualidade de contribuinte, foi objeto do primeiro recurso de apelação, cujo acórdão transitou em julgado. Apelação não conhecida, neste ponto.

- Auxílio-educação, verba desonerada da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, desde que observados os requisitos previstos no art. 28, §9o, "t", da Lei no 8.212/1991.

- O pedido limitou-se à declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas trabalhistas. A declaração de direito à compensação na sentença extrapola os limites do pedido.

- Apelação da União conhecida em parte e improvida. Remessa necessária provida em parte.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001368-05.2018.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/08/2023, Intimação via sistema DATA: 14/08/2023);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

Primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente e auxílio-educação: não incide contribuição previdenciária patronal. Compensação. Possibilidade. Remessa necessária parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5003216-98.2020.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 27/09/2021, Intimação via sistema DATA: 27/09/2021);

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS: NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC no 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

3. A tentativa de impor a tributação das parcelas indenizatórias, levada a cabo com a edição da MP n. 1.523-7 e da MP n. 1.596-14, restou completamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n. 1.659-6/DF, bem como pelo veto ao § 2o do artigo 22 e ao item "b" do § 8o do artigo 28, ambos da Lei no 8.212/1991, dispositivos incluídos pela Lei no 9.528/1997.

4. A definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

5. Quanto ao auxílio-educação, os gastos da empresa com a educação dos empregados não integram o salário de contribuição e, sendo assim, não podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991. Precedentes.

6. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/1973 e, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada anteriormente a 18/03/2016, não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

7. Apelação provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1337685 - 0032978-05.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 05/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/09/2017).

Ressalto em relação ao auxílio-creche e auxílio-educação que o objeto da presente ação recai na incidência ou não de contribuições sobre referidas rubricas, matéria que se resolve com aplicação da jurisprudência do E. STJ e desta Corte sem que nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche e auxílio-educação somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para as mencionadas verbas.

O art. 28, § 9o, 's', da Lei no 8.212/91 afasta a incidência da contribuição quanto ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, verba esta que a empresa denomina de "auxílio-quilometragem".

Neste sentido, destaco os seguintes precedentes:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL. AUXÍLIO- CRECHE E AUXÍLIO-BABÁ. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.

- Determinado o sobrestamento deste feito quanto à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o valor correspondente ao terço constitucional de férias, por força de decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do RE no 1.072.485/PR em 26/06/2023 (Tema 985).

- Especificamente quanto ao reembolso por utilização de veículo próprio, o art. 28, §9o, "s", da Lei no 8.212/1991, expressamente desonera da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros o montante pago pelo empregador a título de “reembolso combustível”.

- O reembolso creche tem natureza indenizatória e não compõe a base de cálculo de contribuição previdenciária (art. 7o, XXV da Constituição, art. 398, §1o da CLT, e art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991), orientação também firmada pela jurisprudência (E.STJ, Súmula 310 e Tema 338). Após a Emenda no 53/2006, deu-se a não recepção de parte do art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991 (conforme a Lei no 9.528/1997), mas tratando-se de garantia fundamental (interpretada sob a ótica da máxima efetividade) também ligada ao ingresso da criança no ensino fundamental, a desoneração tributária alcança crianças com até 5 anos e 11 meses (inclusive), cessando apenas quando completa 6 anos de idade, conclusão reforçada pelo art. 2o, II, da Lei no 14.457/2022.

- O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da não incidência da contribuição previdenciária sobre a licença prêmio indenizada (ARESP - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1521423 2019.01.68997-4, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:14/10/2019 ..DTPB:.).;

- A ampla cobertura pessoal de convênios médicos e odontológicos, exigida pelo art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997), era válida por se tratar isenção tributária, sujeita à discricionariedade do legislador à interpretação literal (art. 111 do CTN), mas a Lei no 13.467/2017 suprimiu a necessidade de esses convênios alcançarem a totalidade dos empregados e dirigentes, embora essa dispensa somente alcance fatos geradores de contribuições posteriores à edição dessa nova lei.

- A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios, abonos e gratificações de produtividade (mesmo que pagos com habitualidade) podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova. Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa mas apenas a partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017. No caso dos autos, a impetrante não esclareceu as circunstâncias em que os pagamentos desses prêmios são feitos e tampouco apresentou documentos que as demonstrem, de modo que eles devem integrar a base de cálculo das contribuições em discussão.

- Apreciado o pedido de restituição do indébito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. A recuperação do indébito deverá ser realizada nos seguintes termos: a) mediante compensação, alcança o direito concernente a pagamentos anteriores e posteriores à impetração (respeitada a prescrição quinquenal); b) mediante restituição, abrange apenas indébitos posteriores à impetração, devendo ser utilizada o procedimento de precatório.

- De ofício, determinado o sobrestamento parcial do feito no tocante à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por força da decisão proferida em 26/06/2023 pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.072.485/PR, e reconhecido à o direito à recuperação do indébito mediante restituição, abrangendo apenas indébitos posteriores à impetração, devendo ser utilizada o procedimento de precatório. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5034626-36.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 27/09/2023);

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AUXÍLIO-CRECHE/BABÁ, AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, AUXÍLIO-MÉDICO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO, ABONO ASSIDUIDADE, ABONO ÚNICO, SALÁRIO-MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

I - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado, auxílio-creche/babá, auxílio-combustível, auxílio-educação, auxílio-médico, férias proporcionais, abono pecuniário de férias, licença prêmio, abono assiduidade e abono único não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes.

III - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral.

IV - É devida a contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas.

V - Sucumbência recíproca que se reconhece. Verba honorária fixada proporcionalmente à parcela vencedora de cada litigante. Inteligência do artigo 86, "caput", do NCPC.

VI - Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0023986-35.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 19/05/2023, DJEN DATA: 24/05/2023);

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO-QUILOMETRAGEM OU REEMBOLSO COMBUSTÍVEL, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, BOLSA DE ESTUDOS, MATERIAL ESCOLAR, CESTA BÁSICA, AUXÍLIO-ODONTOLÓGICO, HORAS EXTRAS, BANCO DE HORAS PAGO NA RESCISÃO, PRÊMIOS, PRESENTES (CASAMENTO E NASCIMENTO), GRATIFICAÇÕES (FUNÇÃO E EVENTUAL), ABONO ÚNICO, BÔNUS PAGO NA RESCISÃO, AJUDA (DE CUSTO, ALUGUEL E ESPECIAL) E EXPATRIADO NA RESCISÃO. COMPENSAÇÃO.

I - Sentença que deve ser reduzida aos limites do pedido, anulando-se a decisão no tópico referente à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias proporcionais.

II - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença/acidente, aviso prévio indenizado, férias proporcionais, auxílio-creche, auxílio-quilometragem ou reembolso combustível, auxílio-educação, bolsa de estudos, material escolar, cesta básica, auxílio-odontológico não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

III - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Possibilidade de julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma. Precedentes.

IV - É devida a contribuição previdenciária sobre as horas extras, banco de horas pago na rescisão, prêmios, presentes (casamento e nascimento), gratificações (função e eventual), abono único, bônus pago na rescisão, ajuda (de custo, aluguel e especial) e expatriado na rescisão, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas.

V - Aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações ajuizadas após a Lei Complementar no 118/05. Precedente do STF.

VI - Caso em que a ação foi ajuizada anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.670, de 30 de maio de 2018, que revogou o parágrafo único do artigo 26 da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A, sendo que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo, em matéria de compensação tributária deve ser aplicado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp 1137738/SP). Aplicação do artigo 26, § único, da Lei 11.457/07, vigente à época do ajuizamento da ação, que permite a compensação somente com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional.

VII - Recursos e remessa oficial parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0003670-11.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 03/06/2022, Intimação via sistema DATA: 07/06/2022).

Quanto às rubricas auxílio-natalidade e auxílio-funeral, como não há habitualidade no pagamento efetuado pelo empregador aos empregados, não incide a contribuição previdenciária sobre referidas verbas. Destaco precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS AUXÍLIOS NATALIDADE E FUNERAL. VERBAS PAGAS DE FORMA NÃO HABITUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.

1. O artigo 4o da Lei 10.887/2004 (que revogou a Lei 9.783/99) estabelece como base de cálculo da contribuição social do servidor público para a manutenção do seu regime de previdência "a totalidade da sua remuneração", na qual se compreendem, para esse efeito, "o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens".

2. Dessa forma, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio natalidade e funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes.

3. "Não se vislumbra a possibilidade fática de o pagamento do auxílio-funeral ocorrer de modo permanente ou habitual, já que referido benefício corresponde a valor repassado aos dependentes do falecido para as despesas relativas ao sepultamento que, salvo melhor juízo, ocorre apenas uma vez. (AgRg no REsp 1476545/RS, Rel.

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 02/10/2015). Cumpre observar que o referido precedente refere-se a caso em que o trabalhador está sujeito ao Regime Geral da Previdência Social. Sem embargo dessa observação, não se justifica a adoção de entendimento diverso em relação aos servidores sujeitos a regime próprio de previdência.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1586690/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CASAMENTO, AUXÍLIO-NATALIDADE (PARTO), SALÁRIO-MATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRÊMIO-SUGESTÃO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAL DE HORAS HORAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.Auxílio-casamento, auxílio-natalidade (parto), salário-maternidade, aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente: não incide contribuição previdenciária. Prêmio-sugestão, terço constitucional de férias, férias gozadas, adicional de horas horas: incide contribuição previdenciária.Compensação. Possibilidade.Remessa necessária e apelações parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002473-19.2018.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 05/07/2021, Intimação via sistema DATA: 07/07/2021),

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. AUXÍLIO-CASAMENTO. AUXÍLIO-NATALIDADE. INCIDÊNCIA: SALÁRIO MATERNIDADE. PRÊMIO SUGESTÃO. HORAS EXTRAS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. Na redação original do dispositivo, anterior à EC n. 20/98, a contribuição em tela podia incidir apenas sobre a folha de salários. Vê-se, pois, que a ideia que permeia a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para a contribuição social em exame é a abrangência daquelas verbas de caráter remuneratório pagas àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.

3. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

4. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade, e a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença (REsp. n. 1230957/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/03/2014).

5. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7o, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. Precedentes.

6. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de auxílio-casamento e auxílio-parto/natalidade, verba de nítido caráter indenizatório e eventual, que não integra o salário de contribuição por não remunerar o trabalhador pela sua atividade laborativa. Precedentes.

7. Quanto ao prêmio sugestão a impetrante não se desincumbiu do dever de bem delinear e comprovar os elementos e traços distintivos desses pagamentos, restando inviabilizada eventual análise da natureza indenizatória ou salarial desses valores. Destarte, a natureza jurídica dessas verbas não resta caracterizada. Sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto a prova deve ser pré-constituída, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto a esses valores, razão porque o pedido de exclusão da incidência da contribuição não encontra guarida. Precedentes.

8. O exercício do direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

9. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

10. Remessa necessária e apelação da União Federal (Fazenda Nacional) desprovidas. Apelação da parte impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5002477-56.2018.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 30/08/2019, Intimação via sistema DATA: 05/09/2019).

Observo, no tocante ao auxílio-transporte, que o E. STF já decidiu não ser exigível o recolhimento da contribuição previdenciária, não obstante pago em moeda o benefício.

Neste sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE - TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 1.Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício. 2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá provimento."

(RE 478410, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-04 PP-00822 RDECTRAB v. 17, n. 192, 2010, p. 145-166).

A corroborar o entendimento exposto, trago à baila os seguintes precedentes do E. STJ e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-FUNERAL.AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.VALE-TRANSPORTE. DIÁRIAS EM VALOR NÃO SUPERIOR A 50% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. I - Na origem, o Município de Araripe/CE ajuizou ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito de proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha salarial dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGPS, excluindo da base de cálculo as verbas adimplidas a título de aviso prévio indenizado, 13o salário proporcional ao aviso prévio, salário-maternidade, férias gozadas, férias indenizadas, abono de férias, auxílio-educação, auxílio-natalidade e funeral, gratificações dos servidores efetivos que exerçam cargo ou função comissionada, diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal, abono (ou gratificação) assiduidade e gratificação de produtividade, adicional de transferência e vale-transporte, ainda que pago em espécie. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o recorrente apenas pretende rediscutir a matéria de mérito já decidida pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material pendente de ser sanado. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, por expressa vedação legal. Precedentes: REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017 e AgInt no REsp n. 1.581.855/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 10/5/2017. IV - A jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento de que não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e auxílio-funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do falecimento do empregado e o do nascimento de seus dependentes. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.586.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 23/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.476.545/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 2/10/2015. V - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-educação. Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014. VI - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que compõe o salário, assim, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária. Precedentes: REsp n. 1.614.585/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 7/10/2016 e REsp n. 1.598.509/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 17/8/2017. VII - Esta Corte Superior também considera indevida a exação de contribuição previdenciária sobre as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.137.857/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/4/2010, DJe 23/4/2010 e EDcl no AgRg no REsp n. 971.020/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 2/2/2010. VIII - O Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o denominado abono assiduidade. Precedentes: REsp n. 1.580.842/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 743.971/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009. IX - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de abono de férias. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.455.290/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017 e AgRg no REsp n. 1.559.401/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015. X - Recurso especial parcialmente provido. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806024 2019.00.86110-1, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/06/2019 ..DTPB:.);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIROS). FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, 13o SALÁRIO, AUXÍLIO/VALE-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA, HORAS EXTRAS E REFLEXOS EM DSR, ADICIONAIS (NOTURNO, INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE), REFLEXOS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

Cumpre observar que o fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciária encontram-se previstos no artigo 22, inciso I, da Lei no 8.212/91.

Férias gozadas, terço constitucional de férias, 13o salário, auxílio/vale-alimentação pago em pecúnia, horas extras e reflexos em DSR, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade), reflexos sobre o aviso prévio indenizado: incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros).

Salário-maternidade, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, vale-transporte pago em pecúnia: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros).

Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73).

Remessa necessária parcialmente provida e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5014297-85.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2023, Intimação via sistema DATA: 25/10/2023).

Anoto quanto ao auxílio-alimentação in natura, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que as cestas básicas fornecidas pelas empresas aos seus empregados não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que o empregador não esteja incluído no Programa de Alimentação do Trabalhador:

"RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98/STJ).

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Precedentes.

3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 e pela Resolução STJ no 8/2008.

6. Recurso especial provido".

(STJ, REsp 1207071/RJ, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, j. 27/06/2012, DJe 08/08/2012).

No tocante à rubrica auxílio-médico/odontológico, destaco o teor do art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997, antes da Lei no 13.467/2017):

Art. 28:

(...)

§9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

(...)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;

Destaco, ainda, que a nova redação dada ao art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991, pela Lei no 13.467/2017, suprimiu tal requisito, relativo à exigência destes convênios alcançarem a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

De modo que para os fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, para fins de não incidência das contribuições, necessária a comprovação do requisito de pagamento do auxílio-médico/odontológico a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, questão não comprovada nos autos.

No mesmo sentido, destaco julgado desta 2a Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÕES RECONHECIDAS E SANADAS COM EFEITOS INFRINGENTES. - O julgado contém omissões. Tem razão a sociedade embargante ao alegar omissão do julgado ao apreciar o pedido de não incidência das contribuições sobre o abono "Dia do Comerciário", isso porque, contrariamente ao que constou do julgado, o seu pagamento consta de Convenção Coletiva que instruiu estes autos. Portanto, à luz da jurisprudência colacionada ao voto condutor do acórdão, não deve incidir a contribuição previdenciária sobre o montante correspondente, pago por força da referida Convenção. - Considerando a oposição de embargos de declaração no RE 1.072.485, os quais podem resultar, inclusive, em eventual modulação de efeitos da decisão, de rigor consignar a necessidade de adaptação ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios pendentes no Pretório Excelso (art. 927, III, do Código de Processo Civil). - Acerca dos embargos de declaração opostos pela União Federal, há pontos do julgado que devem ser esclarecidos. Quanto ao auxílio-educação, a não incidência da contribuição previdenciária restringe-se às hipóteses expressamente previstas no art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212/1991. - O reembolso creche tem natureza indenizatória e não compõe a base de cálculo de contribuição previdenciária (art. 7o, XXV da Constituição, art. 398, §1o da CLT, e art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991), orientação também firmada pela jurisprudência (E.STJ, Súmula 310 e Tema 338). Após a Emenda no 53/2006, deu-se a não recepção de parte do art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991 (conforme a Lei no 9.528/1997), mas tratando-se de garantia fundamental (interpretada sob a ótica da máxima efetividade) também ligada ao ingresso da criança no ensino fundamental, a desoneração tributária alcança crianças com até 5 anos e 11 meses (inclusive), cessando apenas quando completa 6 anos de idade, conclusão reforçada pelo art. 2o, II, da Lei no 14.457/2022. - No tocante ao auxílio-médico/odontológico, não incide a contribuição previdenciária sobre o valor correspondente ao custeio do referido benefício pelo empregador, anteriormente a 11/11/2017, desde que a cobertura se estendesse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, dispensada a comprovação após essa data. - Embargos de declaração da sociedade autora parcialmente providos. Embargos de declaração da União providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021121-80.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 20/03/2023, DJEN DATA: 24/03/2023)

Quanto à verba seguro de vida contratado pelo empregador não há incidência de contribuição previdenciária, conforme precedentes do Eg. STJ e desta Corte a seguir transcritos: .

..EMEN: TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VÁRIAS VERBAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende declarar a inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao recolhimento das contribuições previdenciárias, das contribuições ao RAT/SAT, das contribuições ao Sistema S, das contribuições ao INCRA e das contribuições ao salário-educação incidentes sobre a folha de salário, referente (i) às férias usufruídas e indenizadas, ao terço constitucional de férias e ao abono de férias; (ii) às horas-extras, aos adicionais noturnos, de insalubridade e periculosidade, quando não habituais; (iii) ao aviso prévio gozado e indenizado e ao valor da multa prevista no art. 477, § 8o, da CLT; (iv) à remuneração paga durante os primeiros 15 dias do auxílio-doença/acidente; (v) ao auxílio-maternidade, ao auxílio-creche e ao salário-família; (vi) às diárias para viagens, ao auxílio transporte, aos valores pagos pelo empregado para vestuário e equipamentos e à ajuda de custo em razão de mudança de sede; (vii) ao auxílio-educação, ao convênio de saúde e ao seguro de vida em grupo; e (viii) às folgas não gozadas, ao prêmio-pecúnia por dispensa incentivada e à licença-prêmio não gozada; ordenando, por conseguinte, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em definitivo, abstenha-se de exigir da autora o recolhimento desse tributo. II - Esta Corte Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o adicional de transferência. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.599.263/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 11/10/2016; AgInt no REsp n. 1.596.197/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 7/10/2016; AgInt no AgRg no AREsp n. 778.581/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016; AgInt no REsp n. 1.595.273/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016; AgInt no REsp n. 1.593.021/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016. III - Esta Corte Superior tem jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.595.273/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016; AgInt no REsp n. 1.593.021/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 6/10/2016.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

XIV - Consoante a jurisprudência desta Corte, o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária. Ademais, entendeu-se ser irrelevante a expressa previsão de tal pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual. Precedentes: REsp n. 660.202/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/6/2010; AgRg na MC n. 16.616/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/4/2010; AgInt no AREsp n. 1.069.870/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018. XV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp n. 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp n. 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp n. 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016. AgInt no REsp n. 1624354/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. XVI - Não incide contribuição previdenciária sobre abono-assiduidade, folgas não gozadas e prêmio pecúnia por dispensa incentivada, dada a natureza indenizatória dessas verbas. Precedentes do STJ. (REsp n. 712.185/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2009, DJe 8/9/2009.) XVII - É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre abono-assiduidade e licença-prêmio não gozada convertida em pecúnia." (AgRg no AREsp n. 464.314/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp n. 1.560.219/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 10/2/2016. XVIII - Ante o exposto, deve ser dado parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial provimento ao recurso especial para o fim de reformar o acórdão recorrido para considerar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de: adicional de transferência; remuneração das férias usufruídas; salário-maternidade, salário-paternidade, horas-extras, adicional de periculosidade e adicional noturno; salário pago no mês de férias usufruídas; repouso semanal remunerado, adicional de insalubridade, férias gozadas e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado; atestados médicos em geral; sobre as horas-extras e sobre o aviso prévio gozado. XIX - Agravo interno parcialmente provido nos termos da fundamentação. ..EMEN: (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1602619 2016.01.38589-4, FRANCISCO FALCÃO - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/03/2019 ..DTPB:.);

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA DE SAÚDE E ODONTOLÓGICA. AUXÍLIO-CRECHE. SEGURO DE VIDA. ABONO ASSIDUIDADE. SALÁRIO-MATERNIDADE E SALÁRIO-PATERNIDADE. AUXÍLIO-NATALIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Quanto ao auxílio-acidente, nos termos do disposto pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, será pago pela Previdência Social “como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Desse modo, essa verba configura um adicional à remuneração do empregado, pago mensalmente, a partir da data de cessação do auxílio-doença.

- A verba recebida pelo empregado a título de aviso prévio indenizado (integral ou proporcional) não é pagamento habitual, nem mesmo retribuição pelo seu trabalho, mas indenização imposta ao empregador que o demitiu sem observar o prazo de aviso, sobre ela não podendo incidir a contribuição previdenciária. No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 478: “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.”

- O art. 28, §9o, "t", da Lei no 8.212/1991, expressamente desonera da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros o montante pago pelo empregador a título de auxílio-educação, plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes, desde que observados requisitos legítimos previstos nesse mesmo preceito legal.

- A ampla cobertura pessoal de convênios médicos, odontológicos e reembolso com medicamentos, exigida pelo art. 28, §9o, “q”, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997), era válida por se tratar isenção tributária, sujeita à discricionariedade do legislador à interpretação literal (art. 111 do CTN), mas a Lei no 13.467/17 suprimiu a necessidade de esses convênios alcançarem a totalidade dos empregados e dirigentes, embora essa dispensa somente alcance fatos geradores de contribuições posteriores à edição dessa nova lei. Ou seja, a exclusão dos valores pagos a título de assistência médica, odontológica e reembolsos com medicamentos antes de 11/11/2017 (data de vigência da Lei no. 13.467/17) depende de prova de que o benefício atingia todos os empregados e dirigentes. Diante da ausência de prova nesse sentido, a exclusão deve atingir apenas os valores pagos pelo empregador, a título de assistência médica, odontológica e reembolsos com medicamentos a partir de 11/11/2017.

- O reembolso creche tem natureza indenizatória e não compõe a base de cálculo de contribuição previdenciária (art. 7o, XXV da Constituição, art. 398, §1o da CLT, e art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991), orientação também firmada pela jurisprudência (E.STJ, Súmula 310 e Tema 338). Após a Emenda no 53/2006, deu-se a não recepção de parte do art. 28, §9o, “s”, da Lei no 8.212/1991 (conforme a Lei no 9.528/1997), mas tratando-se de garantia fundamental (interpretada sob a ótica da máxima efetividade) também ligada ao ingresso da criança no ensino fundamental, a desoneração tributária alcança crianças com até 5 anos e 11 meses (inclusive), cessando apenas quando completa 6 anos de idade, conclusão reforçada pelo art. 2o, II, da Lei no 14.457/2022.

- O seguro de vida não é considerado salário, desde que seja em grupo e que não seja individualizado o montante que beneficiaria cada um dos integrantes.

- Abono-assiduidade. Verba de natureza indenizatória. Não incidência. Precedentes.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Quanto ao auxílio-natalidade, está pacificado o entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária uma vez que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, já que é pago apenas na eventualidade do nascimento de filho do empregado.

- Prevalece neste E.TRF (em julgamentos nos moldes do art. 942 do CPC/2015) a conclusão de que a isenção da contribuição patronal pertinente a alimentação paga em vale-refeição, tickets e assemelhados somente se dá após 11/11/2017 (com a eficácia da Lei no 13.467/2017). De qualquer forma, incidem as contribuições sobre o pagamento em dinheiro.

- Folgas não gozadas têm conteúdo indenizatório, razão pela qual não incidem contribuições previdenciárias e de terceiros sobre essas verbas. Precedentes.

- Apreciado o pedido de restituição do indébito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. A recuperação do indébito deverá ser realizada nos seguintes termos: a) mediante compensação, alcança o direito concernente a pagamentos anteriores e posteriores à impetração (respeitada a prescrição quinquenal); b) mediante restituição, abrange apenas indébitos posteriores à impetração, devendo ser utilizada o procedimento de precatório.

- Apelação da União conhecida, em parte. Acolhida preliminar de falta de interesse de agir para, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgar extinto o feito sem análise de mérito quanto às verbas pagas a título de férias indenizadas e respectivo adicional, dobra de remuneração de férias, abono de férias, incentivo à demissão voluntária (prêmio-desligamento), auxílio-funeral, ajuda de custo, salário-família, diárias de viagens e vale transporte. Remessa necessária e apelação da União providas, em parte, para fixar o limite máximo de 5 anos e 11 meses de idade da criança, para fins de não incidência das contribuições exigidas sobre o auxílio-creche. Apelação da impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008076-76.2022.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/10/2023, Intimação via sistema DATA: 09/10/2023).

Consigno que a verba paga sob a rubrica abono assiduidade tem natureza indenizatória e, por essa razão, não incide contribuição previdenciária.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA. QUEBRA DE CAIXA. INCIDÊNCIA. ABONO ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, o STJ já firmou posicionamento do sentido de que deve incidir o tributo sobre a referida parcela, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes: AgInt no REsp 1615757/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe de 8/2/2017; AgInt no REsp 1.564.543/RS, Rel. Min.

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2016; AgInt no REsp 1.582.779/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2016;AgInt no AREsp 971.660/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe de 3/2/2017.

II - A respeito do auxílio denominado "quebra de caixa", o entendimento da Segunda Turma desta Corte está posto no sentido de que a verba integra a remuneração do empregado, devendo incidir a contribuição previdenciária. Precedentes: REsp 1620058/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 03/05/2017; REsp 1660784/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017; AgRg no REsp 1545369/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016.

III - Em relação ao abono assiduidade, o Superior Tribunal de Justiça entende que, dada a sua natureza indenizatória, não deve incidir a contribuição previdenciária sobre a verba. Precedentes: REsp 1620058/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 03/05/2017; REsp 1660784/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017; AgRg no REsp 1545369/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1633267/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017;

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ABONO ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017;

AgRg no REsp 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016.

II - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp 1624354/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT/SAT E A DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AUXÍLIO NATALIDADE, AUXÍLIO FUNERAL, ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS NÃO GOZADAS, SEGURO DE VIDA CONTRATADO PELO EMPREGADOR - NÃO INCIDÊNCIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ABONO ÚNICO ANUAL, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR - INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, auxílio natalidade, auxílio funeral, abono assiduidade, folgas não gozadas, seguro de vida contratado pelo empregador: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades); terço constitucional de férias, abono único anual, participação nos lucros e resultados - plr: incide contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades);Compensação. Possibilidade;Remessa necessária, apelação e recurso adesivo à apelação parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014439-60.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 11/03/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/03/2021).

Sobre a multa de 40% do FGTS, nos termos da Lei no 8.212/91, art. 28, parágrafo 9o, alínea "e", "1", não incide a contribuição previdenciária, uma vez que referida verba se reveste de caráter indenizatório.

Destaco julgado do E. STJ:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E LIBERALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO SOBRE OS LUCROS. NÃO INCIDÊNCIA QUANDO OBSERVADOS OS LIMITES DA MP 794/94 E DA LEI 10.101/00. 1. Conforme estabelece o texto constitucional, são os "ganhos habituais" do empregado que se incorporam ao seu salário para fixar a base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 201, § 11, da Constituição Federal). 2. No mesmo sentido, consigna o art. 22, I, da Lei 8.212/91 que a contribuição a cargo da empresa incide sobre a "remuneração" paga ao empregado. Ou seja, consoante pacífica jurisprudência do STJ, o parâmetro para incidência da contribuição previdenciária é o caráter salarial da verba. 3. Nesse contexto, inconcebível pensar que a multa paga pelo empregador sobre o FGTS, em caso de despedida sem justa causa, prevista no art. 18, § 1o, da Lei 8.036/90, apresente qualquer traço, por mínimo que seja, de remuneração, pois se reveste de caráter puramente indenizatório, que visa compensar o empregado pelo desemprego injustificado, o que torna a incidência tributária indevida. 4. A ausência de caráter remuneratório fica mais ressaltada quando se percebe que, enquanto os valores pagos em decorrência do art. 18, § 1o, da Lei 8.036/90 constituem verba indenizatória em favor do empregado, em relação ao empregador trata-se de sanção/multa legalmente prevista com fito de desestimular demissões injustificadas, o que a torna desprovida de habitualidade - é paga em única parcela ao empregado no ato da demissão - e de liberalidade - imposição legal - aptas à incidência da contribuição previdenciária patronal. 5. A hipótese dos autos cuida de mandado de segurança impetrado com fins declaratórios para estabelecer quais parcelas pelo empregador não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, pretensão que pode ser buscada pela via mandamental, pois a jurisprudência do STJ reconhece a adequação da via quando revestido de caráter declaratório, ainda que imbuído pretensão de se reconhecer direito na compensação de tributos indevidamente recolhidos. 6. Nesse diapasão, abstratamente consignou a Corte de origem que "as verbas percebidas a título de participação nos lucros da empresa, que não estão sujeitas à contribuição previdenciária, na medida em que também não integram o salário de contribuição, nos termos do art. 28, §9o, 'j' e 's', da Lei no 8.212/91", o que se coaduna com a jurisprudência do STJ, desde que o pagamento de tais parcelas observem as disposições legais específicas, quais sejam, os limites da lei regulamentadora (MP 794/94 e Lei 10.101/00). 7. Assim, cabe prover o presente agravo regimental para que conste a ressalva de que a isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados apenas ocorra quando observados os limites da lei regulamentadora, no caso, a MP 794/94 e a Lei 10.101/00. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no REsp n. 1.561.617/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015.)

Quanto aos valores pagos pelo empregador a título de prêmio pecúnia por dispensa incentivada (prêmio desligamento), anoto que não há incidência de contribuição previdenciária, conforme precedentes do Eg. STJ e desta Corte a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO-ASSIDUIDADE. FOLGAS NÃO GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. PRAZO DE RECOLHIMENTO. MÊS SEGUINTE AO EFETIVAMENTE TRABALHADO. FATO GERADOR. RELAÇÃO LABORAL. 1. Não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade, folgas não gozadas e prêmio pecúnia por dispensa incentivada, dada a natureza indenizatória dessas verbas. Precedentes do STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre remuneração dos empregados, em razão dos serviços prestados, devem ser recolhidas pelas empresas no mês seguinte ao efetivamente trabalhado, e não no mês subsequente ao pagamento. 3. Recursos Especiais não providos. ..EMEN:(RESP - RECURSO ESPECIAL - 712185 2004.01.80476-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:08/09/2009 ..DTPB:.);

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E A TERCEIROS. FÉRIAS GOZADAS. FALTAS ABONADAS. AJUDA DE CUSTO. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS INDENIZADAS, RESPECTIVO TERÇO E DOBRA. ABONO DE FÉRIAS. SALÁRIO-FAMÍLIA. VALE-TRANSPORTE. PRÊMIO DE DESLIGAMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COMPENSAÇÃO.1. As férias gozadas constituem licença autorizada do empregado expressamente prevista pelo artigo 129 da CLT, sendo que neste período o empregado fará jus ao recebimento da remuneração. Nestas condições, os valores pagos sob este título ostentam evidente natureza salarial, de modo que sua inclusão na base de cálculo da contribuição é legítima.2. No que toca às faltas abonadas, o C. STJ firmou o entendimento de que a incidência tributária combatida não se reveste de qualquer ilegalidade por se tratar de afastamento esporádico em que a remuneração continua sendo paga independente da prestação de trabalho.3. Quanto à ajuda de custo, a própria legislação afasta a incidência de contribuição sobre ela (art. 28, §9o, "g", da Lei 8.212/91).4. O STF, no RE 576.967, decidiu que "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". 5. No tocante às férias indenizadas e seu respectivo adicional constitucional de férias (indenizadas), bem como o valor referente à dobra da remuneração de férias, a própria Lei no 8.212/91, ao tratar das parcelas que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exclui expressamente tais prestações percebidas pelos empregados.6. A própria legislação afasta a incidência de contribuições previdenciária sobre o abono de férias (art. 28, §9o, "e", "6" da Lei 8.212/91), não tendo a impetrante interesse nesse ponto.7. De acordo com o art. 28, §9o da Lei 8.212/91, o salário-família não compõe o salário-de-contribuição (alínea "a"). Portanto, falta interesse de agir à impetrante quanto esse ponto, pois não há necessidade de provocação jurisdicional para alcançar isenção expressamente prevista em lei.8. O próprio diploma legal instituidor do benefício do vale-transporte prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso o benefício seja pago em pecúnia. O mesmo entendimento deve ser aplicado com relação às contribuições a terceiros.9. Esta Primeira Turma tem precedente no sentido de que o prêmio de desligamento não pode ser base de cálculo para a contribuições previdenciárias.10. A própria Lei 8.212/91 exclui do salário-de-contribuição as despesas médicas (art. 28, §9o, "q"). Desse modo, não tem a impetrante interesse processual nesse ponto.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

23. RECONHECIDO DE OFÍCIO a falta de interesse processual da impetrante quanto às férias indenizadas, terço de férias indenizadas, abono pecuniário, salário-família, assistência médica e ajuda de custo; DESPROVIMENTO às apelações e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação observe os termos do voto.(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004924-70.2020.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 09/08/2021, Intimação via sistema DATA: 17/08/2021);

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAIS HORA EXTRA, INSALUBRIDADE, NOTURNO, TRANSFERÊNCIA, PERICULOSIDADE. MATERNIDADE/PATERNIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. AUXÍLIO CRECHE/BABA. licença prêmio, prêmio pecúnia por dispensa incentivada. folgas não gozadas. auxílio combustível/ auxílio quilometragem. auxílio transporte. abono assiduidade. COMPENSAÇÃO.

- A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União Federal, já que a questão, nos autos, reside na incidência de contribuição sobre parcelas da remuneração, tendo como base de cálculo o inciso I, art. 22, da Lei no 8.212/91.

- As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente, auxílio-creche, auxílio babá, licença prêmio, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, terço constitucional, folgas não gozadas, auxílio combustível, auxílio quilometragem, auxílio transporte e abono assiduidade, não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória, mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Remessa oficial e apelação da União Federal e parcialmente providas

- Apelação da impetrante desprovida."

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 367806 - 0009212-89.2015.4.03.6114, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, julgado em 21/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2017).

Em relação ao prêmio por produção e prêmio qualidade,com a entrada em vigor da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, foi dada nova redação aos parágrafos 2o e 4o do artigo 457 da CLT, assim dispondo:

§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos verifica-se que não integram a base de cálculo das contribuições aos prêmios decorrentes de liberalidade concedida pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.

No caso dos autos, anoto que a parte impetrante faz alegações genéricas a respeito de tais verbas, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, portanto, nada autorizando o afastamento das contribuições.

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RAT E A COTA DESTINADA ÀS TERCEIRAS ENTIDADES). AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. PRÊMIOS PAGOS DE FORMA HABITUAL.

- A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações.

- O Superior Tribunal de Justiça assentou orientação no sentido de que as verbas pagas pelo empregador ao empregado, a título de aviso prévio indenizado, possuem nítido caráter indenizatório, não integrando a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária.

- Contribuições incidentes sobre o valor correspondente ao que a parte autora chama de “prêmios pagos de forma não habitual”. A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios, abonos e gratificações de produtividade (mesmo que pagos com habitualidade) podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova. Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa, mas apenas a partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017. No caso dos autos, a parte autora limita-se a pedir a não incidência das contribuições sobre os “prêmios”, mas não esclarece as circunstâncias em que os pagamentos desses prêmios são feitos, devendo, portanto, o valor correspondente integrar a base de cálculo das contribuições em discussão.

- Quanto ao terço constitucional de férias usufruídas, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

- No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 738: “Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória”. Acrescente-se que no julgamento do RE 611.505/SC assentou-se que "a discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada".

- Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas. Sucumbência recíproca.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002171-18.2018.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 22/05/2023, DJEN DATA: 25/05/2023);

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. PRÊMIO. DEMONSTRAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS ORIUNDAS DE ADMINISTRAÇÃO GLOBAL. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. ÔNUS DA PROVA.

- A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios, abonos e gratificações de produtividade (mesmo que pagos com habitualidade) podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova.

- É do contribuinte o ônus da prova em demonstrar o cumprimento dos requisitos legais para que usufrua da isenção concedida pela legislação. Isso não ocorreu no caso dos autos, no qual a parte-autora pauta seus argumentos por determinação genérica oriunda de administração global sediada em outro país, sendo certo que a pretensão tributária deduzida deveria observar a legislação brasileira para que a obtenção da isenção.

- Apelação da União provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003540-60.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 27/09/2023).

No que diz respeito às contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as folgas não gozadas, a jurisprudência firmou orientação no sentido da inexigibilidade da exação por ter referida verba natureza indenizatória.

Destaco, precedentes do E. STJ:

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VÁRIAS VERBAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende declarar a inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao recolhimento das contribuições previdenciárias, das contribuições ao RAT/SAT, das contribuições ao Sistema S, das contribuições ao INCRA e das contribuições ao salário-educação incidentes sobre a folha de salário, referente (i) às férias usufruídas e indenizadas, ao terço constitucional de férias e ao abono de férias; (ii) às horas-extras, aos adicionais noturnos, de insalubridade e periculosidade, quando não habituais; (iii) ao aviso prévio gozado e indenizado e ao valor da multa prevista no art. 477, § 8o, da CLT; (iv) à remuneração paga durante os primeiros 15 dias do auxílio-doença/acidente; (v) ao auxílio-maternidade, ao auxílio-creche e ao salário-família; (vi) às diárias para viagens, ao auxílio transporte, aos valores pagos pelo empregado para vestuário e equipamentos e à ajuda de custo em razão de mudança de sede; (vii) ao auxílio-educação, ao convênio de saúde e ao seguro de vida em grupo; e (viii) às folgas não gozadas, ao prêmio-pecúnia por dispensa incentivada e à licença-prêmio não gozada; ordenando, por conseguinte, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em definitivo, abstenha-se de exigir da autora o recolhimento desse tributo.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

XV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp n. 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp n. 1.660.784/RS, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp n. 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016. AgInt no REsp n. 1624354/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

XIX - Agravo interno parcialmente provido nos termos da fundamentação.

(AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019);

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ABONO ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017; AgRg no REsp 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016.

II - Agravo interno improvido."

(AgInt no REsp 1624354/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017).

No mesmo sentido, julgados desta Corte:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. COMPENSAÇÃO.

- Existência de interesse de agir quanto ao pedido de afastamento das contribuições previdenciárias e devidas a terceiras entidades sobre o valor correspondente às seguintes verbas: vale transporte, convênio-saúde e convênio-odontológico, prêmio em pecúnia por dispensa incentivada, abono assiduidade e auxílio-quilometragem. Apreciação do pedido com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- A verba paga ao empregado em virtude da adesão a programas de demissão voluntária foi expressamente excluída do salário de contribuição pelo art. 28, §9o, e, 5, da Lei no 8.212/1991.

- Entende o C. Superior Tribunal de Justiça que as folgas não gozadas pelo empregado possuem natureza indenizatória, não sendo objeto de incidência de contribuição previdenciária.

- O art. 28, §9o, "s", da Lei no 8.212/1991, expressamente desonera da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros o montante pago pelo empregador a título de “reembolso combustível”. Precedentes jurisprudenciais.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Marketing de incentivo consiste em conjunto de medidas que buscam motivar colaboradores e equipes de trabalho, premiando aqueles que (individualmente ou em grupo) alcancem metas e objetivos propostos pela empresa. Embora o marketing de incentivo possa ser adotado em diversas áreas e com vários propósitos, geralmente os focos são equipes de venda, de distribuição e de revenda, para as quais são estabelecidas campanhas com metas.

- A partir das alterações promovidas pela Lei no 13.467/2017 no art. 457, §§2o e 4o da CLT, e no art. 28, §9o, "z", da Lei no 8.212/1991, os valores relativos a prêmios, abonos e gratificações de produtividade, inclusive marketing de incentivo (mesmo que pagos com habitualidade), podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronais e de empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), desde que demonstrado que essas liberalidades concedidas pelo empregador sejam feitas em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades, sendo do contribuinte o ônus da prova. Tratando-se de regra de isenção, sua aplicação não é retroativa mas apenas a partir da eficácia jurídica da Lei no 13.467/2017. No caso dos autos, todavia, a parte impetrante não demonstra a forma pela qual tais verbas são pagas. Não indica na inicial a existência de planos de pagamentos, critérios qualitativos e quantitativos, limitando-se a conceituar tais verbas de forma genérica, razão pela qual, quanto a esse pedido, deve ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

- Reconhecido o direito à compensação e restituição em dinheiro, limitada esta última aos indébitos posteriores à impetração, devendo ser utilizado o procedimento do precatório.

- Apelações parcialmente providas. De ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, quanto à não incidência das contribuições previdenciárias e a terceiras entidades sobre os valores correspondentes a bonificações, comissões, horas-prêmio e abono compensatório.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007319-58.2022.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 22/04/2025);

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS INDENIZADAS. QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. AUXÍLIO ACIDENTE. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ABONO ASSIDUIDADE. FOLGAS NÃO GOZADAS. PRÊMIO EM PECÚNIA POR DISPENSA INCENTIVADA. SALÁRIO-FAMÍLIA E VALE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA: ABONO SALARIAL ÚNICO E HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO.

- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 195, I, “a”, o pagamento de contribuição social a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, que servirá como fonte de financiamento da Seguridade Social, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo nos casos em que não houver vínculo empregatício.

- O artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91 estabelece a hipótese de incidência da contribuição social, concluindo-se que não incide a contribuição sobre verbas de natureza indenizatória, mas apenas remuneratória. Entretanto, não pode ser atribuído livremente ao empregador a definição do caráter remuneratório ou indenizatório das verbas pagas aos seus empregados, cabendo a análise da natureza jurídica de cada uma delas para que seja incluída ou não na base de cálculo das contribuições sociais.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- Em relação às folgas não gozadas a jurisprudência entende pela não incidência de contribuição previdenciária, dado o seu caráter indenizatório (AgInt no REsp n. 1.652.825/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).

- Não é devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de dispensa incentivada pois tem natureza de indenização, conforme disposto na Súmula 2155: “A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda” (STJ - REsp: 712185 RS 2004/0180476-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2009)

- O abono salarial recebido em parcela única, sem habitualidade, prevista em convenção coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo do salário de contribuição (AREsp n. 1.223.198/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019). No caso dos autos a parte impetrante não comprovou a existência de convenção coletiva de trabalho para amparar sua pretensão, devendo ser mantida, no caso, a incidência de contribuição previdenciária sobre esta rubrica.

..................................................................................................................................................................................................................................................................- Anoto que a compensação das contribuições previdenciárias deve ser feita administrativamente, devendo a Fazenda Pública apurar o montante devido nos últimos cinco anos contados a partir da data de impetração do mandado de segurança (STF, RE 566.621, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJE de 11/10/2011, pág. 273).

- A Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18, regulamentou a matéria em questão.

- A Lei n.o 13.670/18 revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e incluiu o artigo 26-A, o qual estabelece, expressamente, que deve ser aplicado o artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.

- De acordo com referido dispositivo legal há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias e contribuições devidas a terceiros (artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/07) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições.

- Portanto, a compensação entre tributos federais e contribuições sociais (inclusive as previdenciárias) só pode ocorrer desde que os débitos e créditos tenham sido apurados em períodos posteriores ao início da utilização, pelo contribuinte, do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, também denominado de eSocial.

- Inviabilizada a compensação cruzada por encontrar óbice nas restrições do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, a compensação somente poderá ser feita com tributos da mesma espécie e destinação constitucional.

- Recurso de apelação parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021956-92.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 28/11/2024, Intimação via sistema DATA: 29/11/2024);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT/SAT E A DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM À CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE, AUXÍLIO NATALIDADE, AUXÍLIO FUNERAL, ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS NÃO GOZADAS, SEGURO DE VIDA CONTRATADO PELO EMPREGADOR - NÃO INCIDÊNCIA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, ABONO ÚNICO ANUAL, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR - INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, auxílio natalidade, auxílio funeral, abono assiduidade, folgas não gozadas, seguro de vida contratado pelo empregador: não incide contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades); terço constitucional de férias, abono único anual, participação nos lucros e resultados - plr: incide contribuição previdenciária (patronal, RAT/SAT e a destinada a terceiras entidades);Compensação. Possibilidade;Remessa necessária, apelação e recurso adesivo à apelação parcialmente providos.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014439-60.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 11/03/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/03/2021).

No que diz respeito às contribuições destinadas às entidades terceiras sobre a verba hora repouso alimentação (intervalo intrajornada), a jurisprudência firmou orientação no sentido da exigibilidade da exação por ter referida verba natureza salarial:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.SÚMULA 168/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A 1a Seção, na assentada do dia 27.11.2019, no julgamento dos EREsp n. 1.619.117/BA, da relatoria do Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou o posicionamento segundo o qual incide contribuição previdenciária cota patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso Alimentação - HRA.

III - Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, conforme o enunciado da Súmula n. 168, do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República.

V- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EAREsp 1122223/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020).

Todavia, com a entrada em vigor da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, foi dada nova redação ao §4o do artigo 71 da CLT, assim dispondo:

“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

(...)

§ 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)”

Verifica-se que, por expressa previsão legal, os valores pagos pelo empregador a título de hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) não usufruído implicam em pagamento de natureza indenizatória.

De modo que a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 não há mais se falar em incidência das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre referida verba, como reconhecido na sentença.

Neste sentido, destaco julgado desta Turma:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO.

- O trabalhador tem direito a intervalos de tempo para descanso dentro do próprio dia de trabalho (intrajornada), nos moldes do art. 66 e seguintes da CLT. O empregador deverá remunerar o empregado (com acréscimo de 50%) caso não conceda esse intervalo intrajornada, o que foi entendido pela jurisprudência como verba salarial sujeita à incidência de contribuição previdenciária (a despeito do entendimento do relator) em vista da redação do art. 71, § 4o, da CLT (incluído pela Lei no 8.923/1994).

- Contudo, a Lei no 13.467/2017 alterou a redação desse § 4o do art. 71 da CLT, passando a tratar como indenizatória a verba paga quando o trabalhador não usufrui o intervalo intrajornada, previsão normativa que não pode ter efeitos retroativos em vista da jurisprudência formada à luz desse mesmo preceito (na redação da Lei no 8.923/1994).

- Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Apelação da parte impetrante provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005789-19.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024)

Ressalto que não se desconhece os julgados da Segunda Turma do STJ (AgInt no REsp n. 1.922.731/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023), contudo não se tratam de precedentes com efeito vinculante.

As verbas pagas sob a rubrica diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal, têm natureza indenizatória e, por essa razão, não incidem contribuições destinadas às entidades terceiras. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes do E. STJ e desta Corte:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, DESDE QUE NÃO EXCEDA A CINQUENTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO MENSAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É dominante a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não incide contribuição previdenciária sobre o valor de diárias para viagens, desde que não exceda a 50% da remuneração mensal.

Precedentes: REsp. 1.806.024/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 7.6.2019; AgInt no REsp. 1.698.798/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.11.2018; AgInt no AREsp. 941.736/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.11.2016.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1590233/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020);

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA: AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. FÉRIAS INDENIZADAS. VALE-TRANSPORTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO IN NATURA. AUXÍLIO-CRECHE. DIÁRIAS DE VIAGEM QUE NÃO EXCEDAM A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO MENSAL. INCIDÊNCIA: SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS USUFRUÍDAS. HORAS EXTRAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. DIÁRIAS DE VIAGEM QUE EXCEDAM A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO MENSAL. AJUDA DE CUSTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O mandado de segurança tem o objetivo, apenas, de garantir a compensação, de determinar que a autoridade administrativa aceite a compensação dos créditos não aproveitados. Isso nada tem a ver com produção de provas ou com efeitos patrimoniais pretéritos, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Não se defere a compensação com efeito de quitação, apenas arredam-se os obstáculos postos pela Administração.

2. O STJ, inclusive, já pacificou sua jurisprudência favoravelmente à utilização do mandado de segurança até mesmo para discutir questão tributária atinente à compensação de tributos. Súmula 213.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Conforme expressa disposição legal, as diárias para viagens que não excedam 50% do valor da remuneração mensal não integram o salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. Já as diárias que excedem 50% do valor da remuneração mensal do empregado integram o salário de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. Precedentes.

17. O exercício do direito à compensação se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18.

18. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo, até a sua efetiva restituição ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013.

19. Remessa necessária e apelação da União Federal (Fazenda Nacional) desprovidas. Apelação da parte impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5002748-20.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 19/12/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/01/2020).

No tocante às "parcelas pagas a título de indenização", observo que as alegações apresentadas pela parte impetrante sobre referidas parcelas são genéricas, sem delimitar quais despesas estariam abrangidas, portanto, nada autorizando o afastamento das contribuições destinadas às entidades terceiras.

Por fim, consigno a impertinência do alegado pela União no tocante à restituição/compensação de valores ao argumento de que "(...) eventual restituição se dê na via judicial própria, respeitado o regime de precatórios, sendo a compensação facultada ao contribuinte nos termos da IN RFB 2055/2021 e da Lei n.o 13.670/18, que introduziu o art. 26-A, inciso I, na Lei n.o 11.457/07" (Id 350125329)

Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido de restituição e quanto à compensação, a sentença tratou de tal questão nos termos em que formulada a pretensão recursal, ao reconhecer "(...) a compensação dos valores indevidamente recolhidos, inclusive no curso da ação, atualizados desde a data do efetivo pagamento pela Taxa SELIC, observando-se, todavia, a prescrição quinquenal, o que preceitua o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, bem como as regras tributárias relativas à compensação das contribuições previdenciárias (artigo 26-A da Lei 11.457/07 e Instrução Normativa RFB 2.055/2021)" (Id 350125327).

Reforma-se, portanto, a sentença no âmbito da remessa oficial, tida por interposta, para reconhecer a exigibilidade das contribuições destinadas às entidades terceiras sobre prêmio por produção, prêmio qualidade, parcelas pagas a título de indenização e auxílio-médico/odontológico, antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da União e dou parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AUXÍLIO-CRECHE, AUXÍLIO-EDUCAÇÃO, FÉRIAS INDENIZADAS, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO FAMÍLIA, AUXÍLIO-NATALIDADE, AUXÍLIO-FUNERAL, AUXÍLIO-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA, AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO, AUXÍLIO-QUILOMETRAGEM, SEGURO DE VIDA, ABONO ASSIDUIDADE, FOLGAS NÃO GOZADAS, PRÊMIO PECÚNIA POR DISPENSA INCENTIVADA, PRÊMIO POR PRODUÇÃO, PRÊMIO QUALIDADE, DIÁRIAS PARA VIAGEM, HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO - HRA (INTERVALO INTRAJORNADA), MULTA DE 40% DO FGTS E PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de diversas verbas trabalhistas, bem como obter o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. A sentença homologou o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições sobre determinadas rubricas, concedeu parcialmente a segurança quanto a outras e deferiu a compensação de valores. A União interpôs recurso de apelação. Remessa oficial, tida por interposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: estabelecer a natureza jurídica de diversas verbas trabalhistas para fins de incidência das contribuições destinadas às entidades terceiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não incidem contribuições destinadas às entidades terceiras sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento (STJ, REsp 1230957/RS, repetitivo), férias indenizadas, salário-família (Lei 8.212/91, art. 28, §9o, “a”), multa de 40% do FGTS, auxílio-natalidade e auxílio-funeral, em razão de seu caráter indenizatório.

Sobre o auxílio-creche e auxílio-educação, nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche e auxílio-educação somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para as mencionadas verbas.

O STF, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema 72), fixou a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre salário maternidade.

O STF entende pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte, ainda que pago em espécie.

O auxílio-alimentação fornecido in natura está excluído da base de cálculo das contribuições, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O auxílio-médico/odontológico está excluído do conceito de salário de contribuição (Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o, “q”), mas, até a vigência da Lei no 13.467/2017, exigia a comprovação de sua concessão a todos os empregados e dirigentes da empresa, requisito não demonstrado nos autos.

O abono assiduidade, auxílio-quilometragem, seguro de vida, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada e diárias para viagem até 50% da remuneração têm natureza indenizatória, o que afasta as referidas contribuições.

A verba paga a título de hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) possui natureza salarial antes da Lei no 13.467/2017, mas, após a nova redação do art. 71, § 4o, da CLT, passou a ostentar natureza indenizatória, afastando-se a incidência das contribuições a partir de sua vigência.

Prêmio por produção, prêmio qualidade e parcelas genericamente denominadas indenizatórias não têm a incidência afastada quando ausente comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Sentença reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da União desprovido e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não incidem contribuições destinadas às entidades terceiras sobre aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, auxílio-educação, férias indenizadas, salário maternidade, salário família, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, multa de 40% do FGTS, auxílio-transporte, auxílio-alimentação in natura, auxílio-médico/odontológico (após a Lei no 13.467/2017), seguro de vida, abono assiduidade, auxílio-quilometragem, folgas não gozadas, prêmio pecúnia por dispensa incentivada, hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) a partir da Lei no 13.467/2017 e diárias para viagem que não excedam 50% da remuneração.

A não incidência das contribuições sobre auxílio-médico/odontológico (antes da Lei no 13.467/2017), prêmio por produção, prêmio qualidade e parcelas genericamente denominadas indenizatórias exige a comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 11; CLT, art. 71, § 4o; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “a”, “e”, “j”, “q” e “s”; Lei no 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.230.957/RS, Primeira Seção, recurso repetitivo; STF, RE 576.967/PR (Tema 72); STJ, REsp no 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.561.617/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005789-19.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da União e dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão